Tribunal: TJSP
Processo: 1000125-12.2024.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Apelação. Contratação eletrônica de empréstimo consignado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Idoso. Ausência de comprovação de efetiva manifestação da vontade e ciência inequívoca da contratação. Erro essencial do consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Artigo 14 do CDC. Restituição do indébito devida de forma simples. Tema no 929 do C. STJ. Dano moral in

Ementa:
Apelação. Contratação eletrônica de empréstimo consignado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Idoso. Ausência de comprovação de efetiva manifestação da vontade e ciência inequívoca da contratação. Erro essencial do consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Artigo 14 do CDC. Restituição do indébito devida de forma simples. Tema no 929 do C. STJ. Dano moral in re ipsa configurado. Vulnerabilidade do consumidor idoso. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.